Tribunal: STF
Processo: HC 69955
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
-  "Habeas  corpus".   Júri.  Pedido  de
desaforamento, com requerimento  de oitiva de testemunhas.
                   -  A duvida   sobre a  imparcialidade do
júri  não se confunde  com a exceção  de suspeição do juiz,
pois  - como bem observa o parecer da Procuradoria-Geral da
Republica - aquela duvida "se configura em face de pressões
externas  e de caráter geral",  ao passo que a suspeição do
juiz   "e de cunho  pessoal e motivação  propria". Por isso
mesmo a duvida da imparcialidade  do júri e disciplinada no
artigo  424  do  Código   de  Processo  Penal,  enquanto  a
suspeição  do juiz o e no artigo 254 do mesmo Código.
                   -  Pode o Tribunal, para julgar o pedido
de  desaforamento,  ouvir  as  testemunhas  arroladas  pelo
requerente, não estando, porem, obrigado a faze-lo  quando,
como  ocorre no  caso,   não e  essa  prova  indispensavel.
Nulidade  inexistente.
                   "Habeas corpus" indeferido.